Tribunal: STF
Processo: HC 49838
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CHEQUE SEM FUNDOS. A ALEGAÇÃO DE QUE O CHEQUE FORA
OFERECIDO EM GARANTIA DE DIVIDA NÃO PODE SER APRECIADA NO ÂMBITO DO
HABEAS CORPUS VEZ QUE DEMANDA ACURADO EXAME DA PROVA. O PAGAMENTO DO
CHEQUE ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MAS APÓS A DENUNCIA, NÃO
ELIDE A APLICAÇÃO DA PENA, PEDIDO INDEFERIDO.